Tribunal: TJSP
Processo: 2262680-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança. Indeferimento do pedido de devolução do prazo para apresentar contestação.
Os elementos reunidos nos autos denotam que foi a demora do agravante em buscar assistência jurídica que acarretou a indicação extemporânea do patrono para defendê-lo, sendo incabível, portanto, a devolução do prazo

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança. Indeferimento do pedido de devolução do prazo para apresentar contestação.
Os elementos reunidos nos autos denotam que foi a demora do agravante em buscar assistência jurídica que acarretou a indicação extemporânea do patrono para defendê-lo, sendo incabível, portanto, a devolução do prazo pretendida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2262680-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é
agravante PATRICK NAIA KEUNECKE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada
BIANCA GONZALEZ DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262680-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35382
2
Comarca: SÃO VICENTE - 5a VARA CÍVEL.
Agravante: PATRICK NAIA KEUNECKE (JG)
Agravada: BIANCA GONZALEZ DE MOURA
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Otávio Augusto Teixeira Santos.
VOTO No 35.382
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo
por falta de pagamento, cumulada com cobrança.
Indeferimento do pedido de devolução do prazo
para apresentar contestação.
Os elementos reunidos nos autos denotam que foi
a demora do agravante em buscar assistência
jurídica que acarretou a indicação extemporânea
do patrono para defendê-lo, sendo incabível,
portanto, a devolução do prazo pretendida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu o pedido
de devolução do prazo para apresentação de contestação (fl. 06).
Sustenta o agravante que buscou atendimento on line
na Defensoria Pública do Estado em 05.10.2020 e que somente em
15.10.2020 foi nomeado advogado para defendê-lo. Aduz que o prazo para
apresentar contestação encerrou-se em 09.10.2020, ou seja, antes da data
em que buscou o atendimento, mas depois da data em que foi nomeado o
patrono. Argumenta que possui todos os comprovantes de pagamento tanto
dos alugueres quanto das contas de energia elétrica que a agravada,
locadora, sustenta que foram inadimplidos. Sob tais fundamentos, requer a
concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma da r.
decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 27), houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262680-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35382
3
a apresentação de contraminuta, com preliminar de não conhecimento por
ausência de previsão legal (fls. 31/36).
É o relatório.
De início, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada
em contraminuta. Com efeito, de acordo com a orientação estabelecida pelo
C. STJ no julgamento do REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, o rol do art.
1.015 do CPC deve ser compreendido como sendo de taxatividade mitigada,
admitindo a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em
casos de urgência, assim considerados aqueles em que a revisão da
questão decidida apenas em sede de recurso de apelação resultaria em
inutilidade do julgamento, hipótese dos autos.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança ajuizada pela agravada, fundada no contrato de
locação residencial cujo objeto é o ap. 923 do Edifício Itamarati, localizado
na Praça 22 de Janeiro, no 652, em São Vicente/SP, celebrado em
07.01.2020.
Na inicial, a recorrida afirmou que o recorrente pagou o
aluguel de maio de 2020 com atraso, deixou de pagar os alugueres
vencidos a partir de junho de 2020, além de ter deixado de pagar as faturas
de energia elétrica geradas desde o início da locação.
O agravante foi citado em 15.09.2020 (fl. 14) e apenas
em 05.10.2020, quando faltava apenas 4 dias para a apresentação de sua
defesa, buscou o atendimento da Defensoria Pública (fl. 11).
Diante disso, fica claro que foi a demora do agravante
em buscar assistência jurídica que acarretou a indicação extemporânea do
patrono para defendê-lo. Não há, portanto, fundamento legal ou jurídico
para deferir a devolução do prazo pretendida.
Releva registrar que prova de pagamento pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262680-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35382
4
apresentada a qualquer tempo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator